Tribunal: TJMT
Processo: 0002059-78.2015.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002059-78.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDREIA DO NASCIMENTO - CPF: 031.143.491-61 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), ADRIANO GOMES MATEUS - CPF: 938.572.251-49 (APELANTE), ALEXSANDRO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 027.274.921-46 (APELANTE), AMAURI APARECIDO FIGUEIREDO - CPF: 013.915.381-02 (APELANTE), ANDRE DOMINGOS GUIMARAES - CPF: 022.989.871-81 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE SOUZA FILHO - CPF: 630.880.701-00 (APELANTE), APARECIDA CONSTANTINO FERREIRA - CPF: 616.932.861-49 (APELANTE), AILTON SANTANA ALVARENGA - CPF: 870.711.181-91 (APELANTE), ALESSANDRO ALVES NUNES - CPF: 940.660.861-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:
ANDREIA DO NASCIMENTO e Outros

APELADO:
MUNICÍPIO DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto por
Andreia do Nascimento

e Outros
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança n. 0002059-78.2015.8.11.0025,
declarou prescrita a pretensão dos autores,
Adriano Gomes Mateus, Aparecida Constantino Ferreira, Alessandro Alves Nunes, André Domingos Guimarães, Antônio Luiz de Souza Filho, Ailton Santana Alvarenga e Amauri Aparecido Figueiredo,

extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como
julgou improcedente em relação à
Alexandro Batista de Oliveira,
e, ainda, julgou parcialmente procedente o pedido em relação aos requerentes
Andréia do nascimento e Adeilton Vargens Tigre, para

reconhecer o direito ao recebimento das diferenças resultantes da URV.

Em suas razões recursais, insurge-se Andreia do Nascimento e Outros, contra a
sentença, alegando em síntese que,
é possível concluir que o Juízo
a quo
, entendeu que durante a lacuna definida entre a reestruturação da carreira e antes da propositura da ação, nesse lapso temporal, iniciou-se o prazo prescricional.

Assevera que, o Município não trouxe a planilha de cálculo em que demonstre de fato que sanou a deflação apontada da referida conversão da moeda. Que,
para apurar de fato se houve a liquidação ou não das diferenças requeridas, deverá ser feito somente em liquidação de sentença por arbitramento.

Diz que, as Leis Municipais nº 1.013/2008 (SUS) e 1.016/2008 (Executivo) não tem o condão de corrigir equívocos procedidos da conversão dos vencimentos dos servidores em URV.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para determinar a incorporação do percentual de 11,98%, bem como sobre quaisquer, verba de natureza salarial assegurada em decorrência de lei.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (ID 107891987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID n. 115844473), manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por Andréia do Nascimento e outros, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Juína que, declarou prescrita a pretensão dos autores,
Adriano Gomes Mateus, Aparecida Constantino Ferreira, Alessandro Alves Nunes, André Domingos Guimarães, Antônio Luiz de Souza Filho, Ailton Santana Alvarenga e Amauri Aparecido Figueiredo,

extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como julgou improcedente em relação à
Alexandro Batista de Oliveira,
e, ainda, julgou parcialmente procedente o pedido em relação aos requerentes
Andréia do nascimento e Adeilton Vargens Tigre, para

reconhecer o direito ao recebimento das diferenças resultantes da URV.

Pois bem.

Sobre esta matéria, entendo necessário rever meu posicionamento. Vale ressaltar que, havia uma posição já firmada sobre o tema, no sentido de que se trata de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entretanto, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 22/5/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/3/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).

Por oportuno, veja-se, também, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n. 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.
(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.9.2013 – publicação: 10.2.2014). (Destaquei).

Assim, tendo em vista os julgados proferidos pelas Cortes Superiores, acima citadas, imperiosos reconhecer a prescrição nos casos em que a edição da lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da URV, remonte a mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação.

In casu,
verifica-se que decorreram mais de 5 (cinco) anos entre as Leis Complementares nºs
1016, 1013 e 1012, editadas em 2008 e a Lei n. 1126, editada em 2009, que reestruturaram as carreiras dos Servidores do Poder Executivo, Legislativo e Municipal, e o ajuizamento da ação, ocorrido em 22-6-2015,
sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta senão o reconhecimento da prescrição da pretensão dos autores, e o consequente desprovimento do recurso.

Ademais, este tem sido o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.
Recurso provido.

(N.U 1005181-83.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 29/03/2021). (Destaquei)

APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO –TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido. (N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/12/2021, publicado no DJE 21/01/2022).

Dessa forma, resta comprovada a prescrição da pretensão dos autores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para declarar a prescrição das diferenças decorrentes da conversão da URV com relação aos autores e julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022